Tribunal: TJES
Processo: 0027617-40.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027617-40.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS CAUSADOS POR OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. ALUGUEL SOCIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
DES
PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. REMESSA
NECESSÁRIA
E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por Evandro Antônio de Oliveira e pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de danos estruturais causados ao imóvel do autor por obra pública de macrodrenagem executada pelo Município e empresa terceirizada. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município, mas deixou de confirmar a tutela que impunha o pagamento do aluguel social. O autor recorreu para majorar os danos morais e garantir o pagamento retroativo e continuado do auxílio-moradia. O Município alegou culpa exclusiva da vítima, excesso nos danos morais e questionou os critérios de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nexo de causalidade entre os danos ao imóvel do autor e a obra pública executada pelo Município; (ii) definir se é devida a manutenção e o pagamento retroativo do auxílio-moradia (aluguel social), mesmo diante de nova legislação municipal; (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; (iv) adequar os critérios de correção monetária e juros aos parâmetros definidos pelo STJ (Tema 905) e à EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Município por danos decorrentes de obra pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade, não se exigindo culpa do agente público.

O laudo pericial é categórico ao atribuir os danos ao imóvel do autor à obra de macrodrenagem, concluindo que escavações e vibrações agravaram condições estruturais preexistentes e inviabilizaram a habitação do imóvel.

A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada, pois não se comprovou que a fragilidade estrutural anterior tenha sido a causa exclusiva dos danos, e sim que a omissão e falhas técnicas na execução da obra contribuíram diretamente para o agravamento da situação.

O pagamento do aluguel social decorre de decisão judicial proferida desde 2015, sendo medida compensatória diante da inabitabilidade do imóvel provocada por conduta estatal. A alteração legislativa municipal não afasta a obrigação já consolidada judicialmente, nem autoriza descumprimento da tutela de urgência vigente.

O Município descumpriu parcialmente a decisão de tutela de urgência ao realizar depósito inferior ao valor devido e deixar de realizar os pagamentos mensais subsequentes. Cabe sua responsabilização pelo complemento dos valores e eventual incidência de multa.

A majoração da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 50.000,00 é adequada diante da gravidade da violação ao direito à moradia, da situação de vulnerabilidade do autor (idoso e doente) e do sofrimento prolongado suportado desde 2014.

Os critérios de correção monetária e juros devem seguir o Tema 905/STJ até 08/12/2021, com aplicação do IPCA-E e juros de mora pela poupança, e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido.

Recurso do autor provido.

Remessa Necessária e Agravo Interno prejudicados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Município por danos decorrentes de obra pública é objetiva e se configura com a demonstração do dano e do nexo causal, sendo insuficiente a alegação de construção precária pelo particular para afastar a indenização.

A obrigação de pagar aluguel social determinada judicialmente não pode ser descumprida com base em alteração legislativa posterior, devendo o Município manter os pagamentos enquanto persistir a inabitabilidade do imóvel.

O descumprimento parcial de decisão judicial que determina obrigação de fazer enseja multa e complementação dos valores, nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

A indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade do dano, à vulnerabilidade da vítima e à conduta omissiva do agente público, sendo cabível a majoração para R$ 50.000,00 no caso concreto.

Os consectários legais da condenação devem observar o Tema 905/STJ até 08/12/2021, com IPCA-E e juros da poupança, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC conforme EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e 37, §6º; CPC/2015, arts. 77, IV, e 85, §11; EC nº 113/2021; Tema 905/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 45.017/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019; TJ-SP, Ap. Cível 1008350-19.2021.8.26.0003, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 16.02.2024; TJ-AC, Ap. Cível 0704220-56.2024.8.01.0001, Rel. Des. Waldirene Cordeiro, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provmento ao recurso interposto pelo Municipio de Vila Velha e dar provimento ao recurso deEvandro Antonio de Oliveira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
m
-se
de Remessa
Necessária e
A
pelaç
ões

C íve is interpost a s po r

EVANDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra a
sentença de fls. 572/574,
integrada à fl. 589/589-v
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Municipal de Vila Velha
,

nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face do
ente municipal apelante
e de DUTO ENGENHARIA LTDA., que julgou procedentes as pretensões autorais, porém, deixou de confirmar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida que determinou ao Município apelado o pagamento de alugueis mensais em favor do requerente, na forma do Decreto Municipal nº 052/2013, que trata do benefício do aluguel social, no valor mensal de até 01 (um) salário-mínimo, e, posteriormente prorrogou o referido pagamento, a contar de novembro de 2015, até posterior deliberação do juízo.
Nesses termos, condenou o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00, observada a assistência judiciária gratuita e condenou o Município ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerente, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O

requerente
sustenta em suas
razões
de fls. 577/580-v
em síntese
(1)
a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para o valor originariamente postulado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), argumentando a insuficiência do valor fixado diante da magnitude do sofrimento imposto, à perda da moradia e ao profundo abalo físico e mental suportado;
(
2
)
a condenação do Município ao pagamento dos valores referentes ao aluguel social vencidos e não pagos, bem como a manutenção do benefício para o futuro, estendendo-o por um período de seis meses após o efetivo pagamento da indenização material, visando assegurar a moradia do autor até a completa recuperação de seu lar.

Nesses termos, pede a reforma
da sentença.

Igualmente irresignado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
argumenta em suas razões de fls.
591/598, em suma,
que

(1)
a sentença é contraditória, pois se baseou em um laudo pericial que confirmou que o imóvel foi construído de forma irregular, sem acompanhamento técnico e já possuía trincas antes do início das obras públicas. Afirma que a negligência do autor na construção foi a verdadeira causa dos danos, rompendo o nexo de causalidade com a obra de macrodrenagem;
(2)
subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requer a redução dos danos morais, alegando que o valor arbitrado não é razoável e que a punição financeira à Fazenda Pública acaba por onerar toda a coletividade;
(3)
a correção monetária deve seguir a TR e os juros devem ser de 0.5% ao mês, conforme a Lei nº 9.494/1997.

C
ontrarrazões

em
ID 4250963,
pelo
ente municipal, requerendo o
desprovimento do apelo interposto.

D
ecisão
proferida
ID 15197362, deferindo a tutela de urgência recursal
para
determin
ar
o depósito imediato dos aluguéis atrasados desde dezembro de 2021 e o pagamento dos meses subsequentes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
ao argumento de que
o imóvel
do requerente
continuava inabitável e com risco de queda, conforme laudo pericial e fotos, e na necessidade de garantir o direito à moradia
a este
.

Agravo Interno interposto pelo Município em ID
15408131, com as respectivas contrarrazões em ID 15911487.

Embora o
Município tenha efetu
ado
o depósito de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) referente ao período de dezembro de 2021 a agosto de 2025 (ID 15752498), o autor peticionou em IDs 15911768 e 15966056, apontando que o valor depositado era inferior ao devido, calculando um total de R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais) com base nos salários mínimos vigentes, e que o Município continuava a descumprir a decisão ao não efetuar os pagamentos subsequentes.
Posteriormente
, o autor apresentou nova petição (ID 17444913) informando o descumprimento contínuo da tutela de urgência, alegando que o depósito havia sido em valor inferior ao devido (R$ 60.500,00) e que os pagamentos mensais não estavam sendo realizados desde setembro de 2025, pugnando pela aplicação da multa e o complemento dos valores.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar
conjuntamente
as suas razões.

A
pr
e
sente
demanda versa sobre a reparação por danos materiais e morais advindos de obras de macrodrenagem realizadas pelo ente público municipal e executadas pela empresa Duto Engenharia Ltda. na Rua Belas Artes,
B
airro Aribiri, no Município de Vila Velha,
que teriam
compromet
ido
gravemente a estrutura da moradia
do requerente
, culminando na sua interdição pela Defesa Civil e na inviabilidade de sua ocupação, em razão do iminente risco de desabamento.

A sentença
apelada
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
ao
reconhece
r
que a obra pública causou danos diretos ao imóvel do autor, aplicando a teoria da Responsabilidade Objetiva do Estado, consagrada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, para condenar o Município de Vila Velh
a ao
pagamento de R$ 35.358,70 a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Feito esse breve relato, destaca-se que a Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
reside na tese de culpa exclusiva da vítima, argumentando que a residência do requerente teria sido construída com falhas estruturais e sem acompanhamento técnico, eximindo-o de qualquer dever indenizatório.

Não obstante, é cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é de natureza objetiva, conforme expressamente previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Com efeito, para a configuração de tal responsabilidade, basta a comprovação do dano, da conduta comissiva ou omissiva do ente estatal e do nexo de causalidade entre ambos, a qual, exclusivamente, pode ser afastada ou mitigada pela demonstração de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

No presente caso, o robusto Laudo Pericial (fls. 441/499) foi categórico ao estabelecer o nexo de causalidade entre as obras de macrodrenagem e os danos no imóvel do autor.

O perito judicial concluiu que as escavações e vibrações inerentes à execução da obra foram a causa direta do surgimento de novas fissuras e do agravamento dos danos preexistentes. Destacou que embora o imóvel pudesse, de fato, possuir fragilidades em sua construção original, o que é um cenário comum em muitas edificações, especialmente em comunidades de menor renda, o poder público, ao realizar uma obra de tamanha envergadura em suas proximidades, tinha o dever de adotar todas as cautelas necessárias para evitar o agravamento de tais condições.

Nesse sentido, a realização de escavações profundas e a utilização de maquinário pesado em área de solo com características específicas exigia do Município uma diligência redobrada. A falha em prever e prevenir o impacto sobre as edificações vizinhas, ou em mitigar adequadamente os riscos, caracteriza a conduta que gerou o dever de indenizar.

Ademais, as tentativas anteriores de reforço estrutural, realizadas pelo próprio Município, foram consideradas tecnicamente incorretas pelo perito, o que reforça a omissão e negligência na gestão e execução dos reparos e da obra como um todo.

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima que afaste a responsabilidade do Município
recorrente,
uma vez que
as provas
produzidas nos autos
não foram suficientes para tanto, especialmente diante da constatação pericial de que a obra pública foi a causa determinante dos novos danos e do agravamento dos antigos, culminando na interdição do imóvel pela Defesa Civil (fl. 81) e na condição de inabitabilidade.

Nesse sentido,

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO ILÍCITO – OBRA PÚBLICA – DANOS CAUSADOS EM PRÉDIO URBANO – NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF) [...] Imóvel que apresenta infiltrações, fissuras e trincas e que culminaram com sua interdição. Avarias que são fonte de constrangimento, transtornos, desgosto e insegurança. Indenização devida [...].
(TJ-SP - Apelação Cível: 1008350-19 .2021.8.26.0003 São Paulo, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/02/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/02/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE OBRAS PÚBLICAS. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de obras públicas é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, dispensando-se a prova de culpa, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano. 4. A responsabilização estatal prescinde da prova de erro de execução ou ato ilícito, bastando que a obra pública, ainda que regularmente executada, seja causa direta do dano, conforme doutrina da responsabilidade pelo fato da obra. 5. Laudo pericial, provas testemunhais e fotografias confirmam que o imóvel da autora passou a sofrer inundações após a elevação da rua e obras de manutenção inconclusas, configurando o nexo causal entre as intervenções públicas e os danos [...] Tese de Julgamento: 'A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de obras públicas é objetiva e prescinde da demonstração de culpa, bastando a prova do nexo de causalidade. A existência de culpa concorrente da vítima não afasta o dever de indenizar, mas autoriza a redução proporcional do valor da indenização' [...]
(TJ-AC - Apelação Cível: 07042205620248010001 Rio Branco, Relator: Desª. Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 17/06/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2025).

Dessa forma, a responsabilidade objetiva do Município está claramente configurada, e o nexo causal entre a conduta da administração e os danos sofridos pelo autor foi devidamente comprovado pela prova técnica,
de modo que não merece reforma a sentença, neste ponto.

Passo ao exame do valor da indenização pelos danos
morais e o restabelecimento e continuidade do auxílio-moradia (aluguel social),
questões centrais do recurso do requerente, que, entretanto, atingem diretamente o ente municipal
.

O
Município argumenta que a Lei Municipal nº 6.524/2021 revogou a Lei nº 4.988/2010, que instituiu o aluguel social, e que a nova legislação estabelece um caráter temporário para o benefício, com limites de prazo (seis meses, prorrogáveis uma única vez por igual período) e critérios de renda (até 1,5 salário mínimo) não preenchidos pelo
requerente
.

No entanto, é fundamental destacar que a obrigação de custear o aluguel social para o autor não advém de uma aplicação discricionária de um programa social da administração, mas, sim, de uma ordem judicial
expressa
. Desde 2015, o autor foi amparado por decisões judiciais que deferiram e prorrogaram a tutela antecipada para o pagamento do aluguel social, diante da interdição de seu imóvel.

A tutela de urgência recursal proferida
em 04/08/25 (
ID 15197362
)
não apenas restabeleceu a ordem judicial anterior, mas a reforçou, determinando o depósito imediato dos valores atrasados desde dezembro de 2021 e a continuidade dos pagamentos mensais subsequentes, sob pena de multa diária. Essa decisão foi embasada na contínua inabitabilidade do imóvel, no risco de desabamento e na flagrante violação ao direito fundamental à moradia do autor, pessoa idosa e enferma.

Com efeito,
enquanto não for formalmente revogada ou modificada por outra,
a
decisão judicial mantém sua plena força coercitiva, devendo ser cumprida em sua integralidade, independentemente de mudanças no arcabouço legislativo ou normativo administrativo,
sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, previsto pelo art. 77,
IV
d
o
CPC/15
1
.

Nesse contexto, a
alteração de uma lei municipal ou a introdução de novos critérios para programas assistenciais não confere à administração pública o direito de descumprir unilateralmente uma ordem judicial que já estabeleceu uma obrigação específica e individualizada.

Não se pode olvidar, ainda, que o
direito fundamental à moradia e à dignidade humana, em casos como o presente, sobrepõe-se a rigores meramente administrativos, especialmente quando a situação de desamparo é causada pela própria atuação estatal.

O fato de o Município ter efetuado um depósito parcial (R$ 54.000,00 – ID 15752498) e de ter sido expedido alvará (R$ 55.031,59 – ID 17188206) após a decisão de tutela de urgência recursal, não sana o descumprimento quanto aos valores devidos e à continuidade dos pagamentos mensais.

O autor, em sua última petição (ID 17444913), demonstrou que o valor total devido desde dezembro de 2021 até agosto de 2025, considerando os valores do salário mínimo vigente em cada período, seria de R$ 60.500,00
(sessenta mil e quinhentos reais)
, além dos pagamentos dos meses subsequentes que não foram realizados.

Essa discrepância demonstra que a decisão judicial não foi integralmente cumprida, e a alegação municipal de locupletamento ilícito não se sustenta diante da situação de desamparo e da natureza alimentar do benefício. O
aluguel social
, nesse contexto, não é um benefício
perene,
no sentido de um programa social sem fim, mas, sim, uma medida compensatória e protetiva que deve perdurar enquanto a causa do desamparo – a inabitabilidade do imóvel decorrente da conduta estatal – persistir.

Para corroborar,

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - OBRA PÚBLICA - DANOS CAUSADO EM IMÓVEL DE TERCEIROS - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - Para a concessão da tutela de urgência, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -
Comprovado nos autos que a realização de obras pelo ente municipal causou danos estruturais ao imóvel de terceiros, deve o Município arcar com os alugueis contratados para que a parte agravada permaneça em local seguro.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17163157120248130000, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRAS PÚBLICAS. DANOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RECONHECIMENTO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO RISCO À SEGURANÇA. CUSTEIO MENSAL DE ALUGUEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
Existência de laudos técnicos uníssonos e consistentes quanto à correlação entre os danos estruturais e as obras públicas realizadas nas imediações do imóvel. 4. Reconhecimento da urgência e risco à segurança e integridade física dos moradores, demonstrado por documentos oficiais que recomendam a desocupação imediata e demolição do imóvel. 5 . Demonstrada a vulnerabilidade social do agravante e sua incapacidade de custear aluguel temporário, sendo cabível a intervenção judicial para garantir os direitos fundamentais à moradia e à dignidade
[...]
(TJ-PA - Agravo De Instrumento: 08076632920258140000 31168537, Relator.: Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Destaca-se, ainda
,
que
n
ão há indícios nos autos de que o imóvel do autor tenha sido reparado ou que ele tenha recebido uma solução habitacional definitiva. Pelo contrário, o relatório social do Município de 13/
08/
2025 (ID 15408132) demonstra que o autor continua a residir em imóvel alugado, com saúde fragilizada, e que sua residência original permanece danificada.

Portanto, impõe-se a confirmação da tutela de urgência recursal, e a condenação do Município a complementar os valores retroativos devidos, bem como a manter o pagamento mensal do auxílio-moradia até que o imóvel do autor seja reformado e se torne habitável, ou que lhe seja providenciada uma solução habitacional definitiva, devendo a multa diária fixada ser aplicada em caso de novo descumprimento.

No que concerne à majoração dos danos morais, a sentença fixou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Embora o arbitramento do dano moral deva obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima, o valor deve ser capaz de compensar o sofrimento experimentado e de servir como medida educativa para o ofensor.

No caso em tela, a situação do autor é de extrema gravidade,
uma vez que se

t
rata de um indivíduo idoso, enfermo, com problemas de saúde física e mental (tratamento psiquiátrico e urológico), que teve sua única moradia comprometida por uma obra pública, resultando na perda de seu lar.

A expectativa de um lar seguro foi brutalmente subtraída pela atuação do
ente municipal, uma vez que e
le e sua família foram desalojados, viveram em condições precárias e suportaram um longo período de incerteza e angústia, aguardando uma solução judicial desde 2014.

Com efeito, a
desídia
da administração municipal
em deixar o autor desamparado, culminando na suspensão unilateral do auxílio-moradia, apenas agravou seu estado de vulnerabilidade e sofrimento.

A propósito,

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OBRA PÚBLICA SEM ADEQUADA DRENAGEM PLUVIAL. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL VIZINHO. QUEDA DE MURO DE ARRIMO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Restou comprovado nos autos que o Município executou obra pública em quadra esportiva localizada em área com declividade acentuada e que, após a intervenção, passou a ocorrer acúmulo de águas pluviais, afetando edificações vizinhas, conforme reconhecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos . 5. A ausência de sistema de drenagem adequado caracteriza falha na prestação do serviço público apta a ensejar a responsabilidade indenizatória da Administração. 6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois, embora constatada deficiência técnica no muro de arrimo do autor, o nexo causal entre o dano e a atuação estatal não foi interrompido, tampouco houve prova de que tal fator foi determinante para o sinistro . 7. A condenação por danos materiais deve ser mantida, tendo em vista a demonstração documental das despesas com a reconstrução do muro e a proporcionalidade dos valores fixados na sentença
[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50009669020238130596, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/07/2025, Câmaras Cíveis / 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025).

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE LOGRADOURO PÚBLICO - ÁREA DE RISCO DE INUNDAÇÃO - ALAGAMENTO DE IMÓVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR.
[...]
Demonstrado que o alagamento do imóvel é consequência da realização de obra pública, que elevou o nível do logradouro onde localizado, patente o nexo de causalidade entre o dano suportado e a ação do ente público. A depreciação do imóvel após a ocorrência de enchentes é dano material indenizável. A inundação de residência, que inequivocamente abala a segurança e a tranquilidade da vítima, é acontecimento que supera o mero aborrecimento, passível de reparação por dano moral.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10313140111631001 Ipatinga, Relator.: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2022).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OBRA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...]
Demonstrado o nexo de causalidade entre o fato (a obra de escavação da borda do pavimento asfáltico) e o evento danoso (inundação na residência da autora), caracterizada a responsabilidade civil ensejadora de reparação. 5. Restou caracterizado o dano moral, na medida em que a autora foi violada dos seus direitos fundamentais à segurança (art. 5º, CF) e à moradia digna (art . 6º, CF), ultrapassando os meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano
[...].

(TJ-DF 0730605-78.2021 .8.07.0001 1797304, Relator.: Mauricio Silva Miranda, Data de Julgamento: 13/12/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2023)

Diante do quadro fático detalhado, da longa duração do problema, da condição de vulnerabilidade do autor e do profundo abalo psicológico e social que a perda da moradia impõe, o valor de R$ 20.000,00 mostra-se, de fato, modesto e insuficiente para os propósitos compensatório e pedagógico da indenização por danos morais.

Destarte, c
onsiderando-se a reprovabilidade da conduta do Município e o sofrimento vivenciado pelo autor, a majoração
da indenização por danos morais
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) afigura-se mais adequada e condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, proporcionando uma reparação mais justa à dignidade humana e ao direito fundamental à moradia que foram violados.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Refluxo de Esgoto em Residência c/c Obrigação de Fazer.
[...]
Indiscutível é a responsabilidade da demandada pelo ato ilícito, devendo reparar os danos causados à requerente, posto que, conforme dispõe o art. 37, § 6º da CF, "A prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa", tratando-se aqui de responsabilidade objetiva . 8. Para a fixação da indenização por dano moral, o magistrado deve avaliar a natureza e a gravidade do dano, a reputação da vítima, a sua situação familiar e socioeconômica, sem descurar das condições do agente, de modo que o valor arbitrado não se revele tão grande a ponto de constituir fonte de enriquecimento da vítima, e de insolvência do ofensor, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, a ponto de não atingir a finalidade punitiva da indenização. Arbitramento em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que se mostra condizente com a orientação pretoriana, encontrando-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual descabe qualquer redução
. (TJ-BA - APL: 05107292520148050001, Relator.: Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2017).

Por fim, impõe-se a adequação dos consectários legais da condenação ao Tema Repetitivo 905/STJ e à superveniente Emenda Constitucional nº 113/2021.

Desta feita,
para os d
anos
m
ateriais
incidirá c
orreção monetária pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), até 08/12/2021,
e, para os

d
anos
m
orais,
c
orreção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pelo índice da poupança desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021), incidirá exclusivamente a taxa SELIC sobre ambas as condenações, acumulada mensalmente, a qual engloba juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEG
O
PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
D
OU
PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por EVANDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA para,
em adição à condenação por danos materiais fixada na sentença
:

a)

condena
r
o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ao
pagamento mensal do auxílio-moradia/
aluguel social

no valor mensal de 1 salário-mínimo,
até que o imóvel do autor seja reformado e se torne habitável, ou que lhe seja providenciada uma solução habitacional definitiva;

b)
condena
r
o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

a complementar os valores retroativos devidos

a título de auxílio-moradia/aluguel social desde dezembro de 2021, considerando o salário mínimo vigente em cada período, sob pena de incidência da multa diária no valor de R$
5
.000,00,
até o limite de R$ 50.000,00,

e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV do CPC/15)
,de acordo

com
os cálculos
apresentados pelo autor em 09/
12/
2025 (ID 17444913), especialmente no que tange à diferença de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) dos valores já depositados e os pagamentos a partir de setembro de 2025,
e, assim,

c
onfirma
r
a tutela de urgência recursal previamente deferida (ID 15197362);

c)
majorar
o valor da indenização por
dano
s
morais
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

d
)

a
dequa
r
dos consectários legais da condenação ao Tema Repetitivo 905/STJ e,
a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.

Julgo Prejudicados o Agravo Interno (ID
15408131
) e a Remessa Necessária.

Redimensiono os ônus sucumbenciais e condeno o Município de Vila Velha ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor total e atualizado da condenação, já considerado, nesse percentual, a majoração prevista pelo §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

1
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e DAR PROVIMENTO ao recurso de EVANDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA para, em adição à condenação por danos materiais fixada na origem:

a) CONDENAR o Município ao pagamento mensal de auxílio-moradia/aluguel social no valor de 01 (um) salário-mínimo, até que o imóvel do autor torne-se habitável ou lhe seja providenciada solução habitacional definitiva; b) CONDENAR o ente municipal a complementar os valores retroativos do referido auxílio desde dezembro de 2021 (conforme o salário-mínimo de cada época), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (limitada a R$ 50.000,00) e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, observando-se os cálculos de ID 17444913 e CONFIRMANDO a tutela de urgência recursal (ID 15197362); c) MAJORAR a indenização por danos morais para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); d) ADEQUAR os consectários legais ao Tema 905/STJ e, a partir de 09/12/2021, determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC (EC 113/2021).

Outrossim, julgar PREJUDICADOS o Agravo Interno (ID 15408131) e a Remessa Necessária.

Por fim, REDIMENSIONAR os ônus sucumbenciais, condenando o Município de Vila Velha ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, percentual este que já engloba a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.